Tribunal: CARF
Processo: 16707.004750/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004750/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
PREVIDENCIÁRIO. EXIBIÇÃO DE LIVROS SEM FORMALIDADES
INTRÍNSECAS. Constitui obrigação do autuado, quando da solicitação da
fiscalização, apresentar todos os livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias, preenchidas todas as suas formalidades, sejam elas
extrínsecas ou intrínsecas.
RECEITAS E DESPESAS REGISTRADAS EM NOTAS FISCAIS E RECIBOS.
CONTAS DE RESULTADO. As contas de compensação são utilizadas para o
registro de atos relevantes que possam traduzir modificações no patrimônio. Se as
despesas e receitas são efetivas, pois que registradas em notas fiscais e recibos,
devem ser levadas a contas de resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004750/2007-18
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

Relatório
Tem-se em discussão Auto-de-Infração lavrado por ter o contribuinte autuado
infringido o art. 38, §§ 2° e -3°,"da Lei 8.212/1991. Segundo o relatório fiscal da infração, fls.
12/17, o autuado infringiu o dispositivo acima referido, pois que:
a) nos livros Diário e Razão de 1997 a 2002, não há registro das receitas
provenientes dos lanches em cantina;
b) houve notas fiscais e recibos de doações e contribuições, contabilizados em
contas de ativo e passivo compensado, nos exercícios de 1997 a 2002, sem que houvesse o
registro, na conta Caixa ou Bancos, da saída dos recursos dessas operações, ou, ainda, em conta
de passivo, da assunção de tais obrigações, bem como não há registro de tais operações em
contas de despesas;
c) nos relatórios anuais de atividades, dos anos de 2000 a 2002, consta afirmação
dos custos com os projetos que não foram contabilizados;
d) a contabilização dos recibos de pagamento a pessoas físicas foi efetuada pelo
valor bruto, sem o registro dos descontos sobre tais valores constantes de tais documentos;
e) foi utilizado, nos exercícios de 1997 a 2002, regime de caixa para a
contabilização das receitas de mensalidades escolares;
f) não constituiu provisão para perdas esperadas, nos exercícios de 1997 a 2002,
descumprindo a NBCT 10.19.2.2;
g) não faz a contabilidade de acordo com a NBCT 10.19, item 2.5, relativa a
entidades sem fins lucrativos, de modo a evidenciar receitas e despesas, superávit ou déficit, de
forma segregada, apenas registrando a gratuidade em contas de compensação, no Balanço
Patrimonial;
h) nos livros Diário e Razão de 1998, não há os lançamentos de encerramento,
bem como registra saldo final da conta “Receitas-Mensalidades Escolares” no valor de R$
2.501.301,40 (dois milhões, quinhentos e um mil, trezentos e um reais e quarenta centavos),
enquanto o mesmo valor, no demonstrativo de resultado, é de R$ 3.012.533,04 (três milhões,
doze mil, quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos);
i) no livro Diário de 2002, não foram registrados os lançamentos de encerramento
do exercício.
A multa foi aplicada segundo o art. 283, inciso II, alínea “j”, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/91, atualizada pela Portaria MPS n° 142,
de 2007.
Cientificado desta lavratura o autuado apresentou impugnação ao lançamento,
arguindo síntese arguiu:

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

a) que requer a prescrição quinquenal quanto aos anos de 1997 a 2001, haja vista a
decisão da corte especial do STJ que julgou inconstitucionais os incisos I e II do art. 45 da Lei
8.212/91;
b) que a NBCT 10.19, aprovada pela Resolução CFC 877/2000, do Conselho
Federal de Contabilidade, apenas se aplica a partir de 01/01/2001, em decorrência do Principio
Contábil da Uniformidade;
c) que as receitas decorrentes de vendas de lanches na cantina foram, erradamente,
contabilizadas junto com as receitas de mensalidades de alunos;
d) que houve equívocos contábeis ao não se proceder à segregação contábil em
contas identificadoras de despesas com as ações de assistência social, não tendo sido adotada a
mesma nomenclatura das contas de compensação para as despesas de assistência social
educacional e outras, pois que todos os ingressos, desembolsos, receitas e despesas foram
relativas à sua finalidade estatutária;
e) que algumas despesas não foram contabilizadas por falha do setor contábil,
contudo, tal falha não o prejudicou e não colocou seu patrimônio social e suas atividades em
risco, perda ou prejuízo;
f) que algumas despesas não corresponderam a desembolso, pois que pagas por
pessoas amigas;
g) que os valores de recebimentos de mensalidades foram devidamente
contabilizados e que, considerando a prescrição de direito na conservação de documentos, levou-
se os que estavam prescritos ao lixo;
h) que não se utilizou apenas de contas de compensação para a consignação do
registro e controle de gratuidades, sendo as que traduziam o custo destas levadas a contas de
resultado;
i) que a lei 6.404/76 é voltada às sociedades por ações, impondo-se às demais
apenas no que for aplicável;
j) que inexiste norma técnica ou legal que impeça o uso de contas de
compensação;
l) que as gratuidades concedidas estão vinculadas a fenômeno potencial ou ainda,
de um fato econômico-financeiro que pode vir a afetar as atividades e o patrimônio das entidades
beneficentes de assistência social;
m) que a gratuidade escolar constitui risco patrimonial potencial e que o sistema
de contas de compensação obedece aos princípios contábeis, as quais são utilizadas,
obrigatoriamente, na contabilidade pública;
n) que a divergência entre saldos de contas no livro Razão e nas Demonstrações
Contábeis refere-se a lançamentos que não foram registrados nesse livro;

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

o) que mesmo que se utilizasse o regime de caixa, não deixou de contabilizar, suas
receitas e despesas nos meses em que ocorreram os fatos contábeis. In fine, requereu o
acolhimento das preliminares, a fim de julgar improcedente e insubsistente, com o consequente
arquivamento do AI.
A DRJ Recife, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto ao prazo prescricional e decadencial, aplicável as obrigações para com
a seguridade social é decenal, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n° 8.212/1991.
De outra forma, as decisões judiciais aduzidas pelo notificado não atingem suas obrigações
previdenciárias, haja vista que o mesmo não foi parte em nenhum dos processos destacados na
sua impugnação e, como sabido, as decisões em matéria constitucional que tem efeitos “erga
omnes”, ou seja, para todos, são as do STF, em sede de ADI ou ADC, e não as do STJ.
Ainda que fosse reconhecida a decadência dos fatos ocorridos até 2001, restaria a
infração relativa aos acontecidos em 2002 que, por si só, é suficiente para sustentar a penalidade
aplicada. Isto decorre de que a multa imputada para a infração a este dispositivo é única, a
despeito do número de faltas incorridas pelo infrator.
=> quanto à infração, constitui obrigação do autuado, quando da solicitação da
fiscalização, apresentar todos os livros e documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias, preenchidas todas as suas formalidades, sejam elas extrínsecas ou intrínsecas,
nos termos dos § 2° e §3°, do art. 33, da Lei n° 8.212.
As formalidades extrínsecas dizem respeitos a formalidades em sentido estrito, ou
seja, há aqui a preocupação com os requisitos de apresentação dos livros. Já os requisitos
intrínsecos relacionam-se ao conteúdo dos livros, tanto no que está sendo contabilizado, quanto
no aspecto da maneira em que a contabilização deve ser efetuada.
Neste sentido, o auditor autuante relacionou diversos aspectos extraídos da
contabilidade do autuado que determinariam a infração.
Primeiramente, o auditor-fiscal ressaltou que, nos livros Diário e Razão de 1997 a
2002, não há registro das receitas provenientes dos lanches em cantina. Ora, embora a venda de
lanches não constitua objeto principal do autuado, tal receita tem repercussão patrimonial e,
como tal, tem sua contabilização obrigatória.
Note-se que o Código Civil, no caput do art. 1184, obriga a contabilização de
todas as operações relativas ao exercício da empresa.
Claro está, portanto, que a não contabilização das receitas provenientes de lanches
de cantina fere aspecto intrínseco do livro Diário.
Outrossim, em sua defesa, o autuado alega que, erradamente, contabilizou tais
receitas como se relativas a mensalidades de alunos.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

Ora, o autuado apenas alega que contabilizou, contudo, sem nenhuma prova do
aduzido. A simples afirmação, sem nenhum elemento de prova, não é suficiente para, sequer,
abalar a presunção de veracidade do lançamento, pelo que, neste aspecto, consideramos ocorrida
infração ao art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91.
No entanto, ainda que o autuado fizesse prova que contabilizou as receitas de
lanches em cantina na conta relativa a receitas de mensalidades escolares, tal fato continuaria
infringindo normas contábeis intrínsecas, a saber o princípio da oportunidade, o qual exige, além
da tempestividade, que o registro tenha a extensão correta.
De acordo com a lei regente as contas de compensação serão utilizadas para o
registro de atos relevantes e que possam traduzir modificações no patrimônio. Ou seja, no
momento do registro nas contas de compensação, ainda não se sabe, se os efeitos desses fatos
serão patrimoniais, contudo, como há tal possibilidade, mantêm-se os mesmos nas denominadas
contas de compensação.
Ainda segundo o auditor autuante; havia notas fiscais e recibos de doações e
contribuições registrados em contas de compensação.
Nesse sentido, se há nota fiscal ou recibo é porque houve a realização de receita
ou despesa, não havendo como desconsiderar o evidente efeito patrimonial.
Não há, nesse caso, que se falar em efeitos potenciais, mas sim em efeitos
concretos, havendo, portanto, que se efetuar o registro em contas de receitas e despesas.
Em sua defesa o autuado afirma, primeiramente, que utilizou nomenclaturas
diversas das contas de compensação e das contas de resultado, contudo, não trouxe prova de tal
arguição, pelo que prevalece o descrito e comprovado através de cópias de notas fiscais e recibos
trazidos pelo auditor autuante.
Numa segunda afirmação, o autuado afirma que algumas despesas não foram
contabilizadas por falha no setor contábil. Tal arguição traduz, apenas, confissão dos fatos
arguidos pelo auditor autuante.
Num mesmo sentido, afirma ainda o autuado que algumas despesas não
corresponderam a desembolso, pois que pagas por pessoas amigas. Ora, se despesas não
correspondem a desembolso, estas correspondem a ganhos, sob a forma de doação, ou seja,
receitas de doações, o que, por si só, justificaria sua contabilização.
Sendo assim, mais uma vez ficou configurada a infração ao dispositivo nuclear
desta lavratura.
Noutro aspecto, o auditor autuante considerou como infração o fato de, nos
relatórios anuais de atividades dos anos de 2000 a 2002, constar afirmação dos custos com
projetos que não foram contabilizados.
Ora, como já visto anteriormente, tal fato fere o que dispõe o an. 1.184, do CC de
2002, bem como o art. 12, do Código Comercial, os quais dispõem sobre a escrituração do livro
Diário.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

Outro fato apontado pelo auditor autuante, foi a contabilização dos recibos de
pagamento a pessoas físicas efetuada pelo valor bruto, sem o registro dos descontos sobre tais
valores. Há, no caso, ausência de contabilização de fatos contábeis representados pelos descontos
incidentes sobre o pagamento a pessoas físicas, o que, como já visto, está em descordo com as
normas contábeis de escrituração e, em conseqüência, com a legislação previdenciária.
Também considerou o autuante infringida a norma previdenciária quando da
utilização, nos exercícios de 1997 a 2002, do regime de caixa para a contabilização das receitas
de mensalidades escolares.
Ora, competência é um dos mais comezinhos princípios fundamentais da
contabilidade, o qual esta exteriorizado pela Resolução CFC n° 075/93, em seu art. 9°. Nesse
sentido, a contabilização das mensalidades escolares tem de ser efetuada mês a mês,
independente do recebimento efetivo, haja vista que os serviços foram fruídos.
Para fundamentar tal arguição, não basta a simples alegação da regularidade dos
registros de tais fatos, mas necessitaria, de outro modo, o autuado, trazer provas robustas a fim
de desconstituir a presunção de veracidade do lançamento, o qual trouxe cópia de folhas do livro
Diário, fls. 109/150, como prova.
Na sequência de sua argumentação, o auditor autuante aponta dois fatos que
seriam contrários à NBCT 10.19, a saber: a) não constituir provisão para perdas esperadas nos
exercícios de 1997 a 2002; e b) não evidenciar receitas e despesas, superávit ou déficit, de forma
segregada, apenas registrando a gratuidade em contas de compensação, no Balanço Patrimonial.
Contrapondo-se a tal argumentação, o autuado afirma, primeiramente, que a
NBCT 10.19, aprovada pela Resolução CFC n° 877/2000, apenas se aplica a partir de
01/01/2001, em decorrência do Principio Contábil da Uniformidade.
Ora, como a infração em testilha independe do número de ocorrências da infração,
ainda que se considere a inaplicabilidade para fatos contábeis ocorridos até o exercício de 2000,
restam ainda os fatos ocorridos em 2001 e 2002.
Sendo assim, resta mantida a aplicabilidade da NBCT 10.19, para os exercícios de
2001 e 2002.
Feita tal consideração, quanto à não-constituição de provisão para perdas nos
exercícios de 2001 e 2002, o autuado nada refutou. Já quanto às gratuidades escolares, o autuado
afirmou que as mesmas são fenômenos patrimonial potencial.
Ora, trata-se o autuado de entidade sem fins lucrativos, não podendo, desta forma,
considerar gratuidade como fenômeno patrimonial potencial, pois que tem como uma de suas
finalidades (v. art. 3°, de seu estatuto social), a assistência social por meio da educação.
Em síntese, podemos traduzir como assistência social por meio da educação, uma
de suas finalidades institucionais, como gratuidades escolares. Se esta é uma entidade voltada
para tal fim, como não considerar tal gratuidade um fenômeno patrimonial, já que para este fim
também foi constituída e assim também emprega seus esforços.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

Portanto, é também de se considerar, neste aspecto, infringida a NBCT 10.19 e,
consequentemente, o art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91.
Por fim, o auditor autuante considerou não atendidas as formalidades intrínsecas
dos livros contábeis, pois que: a) nos livros Diário e Razão de 1998, não há os lançamentos de
encerramento, bem como o saldo final da _conta “Receitas-Mensalidades Escolares” foi
registrado no valor de R$ 2.50l.301,40,_enquanto o mesmo valor, no demonstrativo de resultado,
é outro e b) no livro Diário de 2002, não foram registrados os lançamentos de encerramento do
exercício.
Contrapondo-se a tal arguição, o autuado afirma que não está submetido
integralmente ao regime contábil da Lei 6.404/76 e, também, que a divergência entre saldos de
contas no livro Razão e nas Demonstrações Contábeis refere-se a lançamentos que não foram
registrados nesse livro.
Não há aqui que se falar em obediência à Lei 6.404/76, haja vista que efetuar
lançamentos de encerramento é obrigação de todos aqueles que registram os fatos patrimoniais
em uma contabilidade regular.
Quanto às divergências de saldos, o próprio autuado confessa que valores não
foram lançados em um dos livros
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Decadência -
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, exercícios 1997
a 2002, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, em setembro de 2007.
Ocorre que , ainda que fosse reconhecida a decadência dos fatos ocorridos até
2001, restaria a infração relativa aos acontecidos em 2002 que, por si só, é suficiente para
sustentar a penalidade aplicada. Isto decorre de que a multa imputada para a infração a este
dispositivo é única, a despeito do número de faltas incorridas pelo infrator.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

Como este fato já foi decidido em primeira instância, apenas ratifico para que não
restem duvidas acerca do racional.

Mérito – Descumprimento de obrigação acessória

Conforme muito bem salientado na decisão de piso, constitui obrigação do
autuado, quando da solicitação da fiscalização, apresentar todos os livros e documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias, preenchidas todas as suas formalidades,
sejam elas extrínsecas ou intrínsecas, nos termos dos § 2° e §3°, do art. 33, da Lei n° 8.212.
Repita-se que as formalidades extrínsecas dizem respeitos a formalidades em
sentido estrito, ou seja, atendimento aos requisitos de apresentação dos livros. Já os requisitos
intrínsecos relacionam-se ao conteúdo dos livros, tanto no que está sendo contabilizado, quanto
no aspecto da maneira em que a contabilização deve ser efetuada.
Neste sentido, o auditor autuante relacionou diversos aspectos extraídos da
contabilidade do autuado que determinariam a infração, como por exemplo, ausência de registro
das receitas provenientes dos lanches em cantina. Ora, embora a venda de lanches não constitua
objeto principal do autuado, tal receita tem repercussão patrimonial e, como tal, tem sua
contabilização obrigatória.
Note-se que o Código Civil, no caput do art. 1184, obriga a contabilização de
todas as operações relativas ao exercício da empresa.
Saliente-se que, em sua defesa, o autuado apenas alega que contabilizou, contudo,
sem nenhuma prova do aduzido. A simples afirmação, sem nenhum elemento de prova, não é
suficiente para, sequer, abalar a presunção de veracidade do lançamento.
Outro exemplo dado pela autoridade autuante foi que havia notas fiscais e recibos
de doações e contribuições registrados em contas de compensação. Ora, se há nota fiscal ou
recibo é porque houve a realização de receita ou despesa, não havendo como desconsiderar o
evidente efeito patrimonial.
Não há, nesse caso, que se falar em efeitos potenciais, mas sim em efeitos
concretos, havendo, portanto, que se efetuar o registro em contas de receitas e despesas.
Em sua defesa o autuado afirma que utilizou nomenclaturas diversas das contas de
compensação e das contas de resultado, contudo, não trouxe prova de tal arguição, pelo que
prevalece o descrito e comprovado através de cópias de notas fiscais e recibos trazidos pelo
auditor autuante.
Numa segunda afirmação, o autuado afirma que algumas despesas não foram
contabilizadas por falha no setor contábil. Tal arguição traduz, apenas, confissão dos fatos
arguidos pelo auditor autuante.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.004750/2007-18

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital